Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. INDICAÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA.
1. O plano de saúde, ainda que constituído na modalidade de autogestão, não pode negar a cobertura dos custos com os medicamentos registrados na Anvisa e regularmente prescritos por médico assistente, pela evidência científica de eficácia para tratar a doença grave e progressiva que acomete o beneficiário contratante.
2. Negou-se provimento ao recurso.